Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. MEDIDA EXTREMA. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR NÃO ATINGIR O BEM DA VIDA BUSCADO. AUSÊNCIA DE BENS. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. MEDIDA MAIS EFICAZ E JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar a realização de providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores.
3. Caso concreto que não se enquadra em hipótese de ocultação de bens, tampouco se infere dos atos praticados pelos devedores qualquer intenção de se esquivarem do cumprimento da obrigação. Apenas não possuem bens, neste momento, para satisfazer o crédito do banco.
4. A suspensão do passaporte e a retenção da carteira nacional de habilitação das pessoas físicas, devedoras, em nada contribuem, no caso concreto, para a satisfação do crédito e, sequer se mostra medida exequível em relação à pessoa jurídica.
5. Mais efetiva, portanto, a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD, pedido formulado pelo credor e acolhido pelo magistrado, sendo medida mais consentânea com os fins almejados.
6. Recurso desprovido.